Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034162-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (EMBARGANTE), MICHELLE CRISTINE SOUSA FONSECA - CPF: 000.542.953-60 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (EMBARGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo de MARIA JOSÉ DOS REIS, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual em empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. O banco embargante alega omissão no julgado quanto à compensação de valores supostamente depositados na conta da autora, requerendo esclarecimento para fins de abatimento da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de compensação de valores supostamente depositados pela instituição financeira à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada transferência de valores, concluindo pela ausência de comprovação da efetiva disponibilização do montante à parte autora, razão pela qual não há falar em compensação.

5. A decisão embargada fundamentou-se na inexistência de prova idônea do vínculo contratual e da transferência de valores, com base no Tema 1.061/STJ e na insuficiência de telas sistêmicas como meio de prova.

6. A ausência de autorização para compensação decorre logicamente da conclusão pela inexistência do crédito, sendo desnecessária menção expressa à impossibilidade de compensação, o que afasta a alegada omissão.

7. Não há dever do julgador de rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes com fundamentação adequada, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

8. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prova da efetiva disponibilização de valores ao consumidor impede o acolhimento de pedido de compensação, inexistindo omissão no acórdão que expressamente afasta essa possibilidade.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a matéria controvertida.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19/08/2013; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo de
MARIA JOSÉ DOS REIS
(
vide
ID. 279993353).

Em suas razões recursais de ID. 281403877, o Banco Embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto à compensação dos valores supostamente depositados na conta da Embargada com a condenação imposta, pleiteando esclarecimento para "
autorizar o aproveitamento dos valores já depositados para dar quitação à parcela que corresponde à condenação
".

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 283111394, pugnando pelo não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese de cabimento e, alternativamente, por sua rejeição no mérito.

Recurso tempestivo (ID. 281797884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Com efeito, o prequestionamento não se configura como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por MARIA JOSE DOS REIS e por BANCO SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente ao empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados, com atualização e juros de 1% ao mês; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia, em sede recursal, a devolução em dobro dos valores pagos, fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso e majoração dos honorários. O banco, por sua vez, sustenta prescrição, regularidade do contrato e inexistência de danos, impugna a gratuidade de justiça e alega litigância de má-fé da autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça à autora;

(ii) verificar eventual irregularidade na representação processual;

(iii) analisar a existência de conexão com outras ações;

(iv) determinar se está prescrita a pretensão indenizatória;

(v) verificar a existência do vínculo contratual entre as partes; e

(vi) estabelecer a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, a configuração de dano moral, o termo inicial dos juros moratórios e eventual majoração de honorários.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a autora é idosa, aposentada, apresentou documentos que comprovam hipossuficiência e não houve impugnação com prova concreta em tempo oportuno, incidindo a preclusão.

4. A representação processual da autora é válida, uma vez que a procuração foi outorgada antes do ajuizamento da ação e não houve revogação ou vício insanável.

5. Não se verifica conexão com outras ações, por ausência de comprovação de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

6. Inexiste prescrição, pois se trata de relação de consumo com prazo quinquenal (CDC, art. 27), e os descontos ainda estavam em curso à época do ajuizamento.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, tendo apresentado apenas telas sistêmicas sem valor probatório suficiente.

8. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo inclusive nas hipóteses de fraude por terceiros (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

9. Diante da ausência de contrato válido e da manutenção dos descontos, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e da cobrança indevida.

10. A restituição deve ocorrer em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no Tema 929/STJ.

11. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora.

12. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

13. Os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

14. Inexiste má-fé da autora, pois o exercício do direito de ação não foi desvirtuado nem demonstrado dolo ou litispendência.

15. Diante do provimento parcial do recurso da autora, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

16. Desprovido o Apelo de BANCO SAFRA S.A. e parcialmente provido o recurso de MARIA JOSE DOS REIS.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário transfere ao fornecedor o ônus da prova, nos termos do Tema 1.061/STJ.

2. A restituição em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé do fornecedor (Tema 929/STJ).

3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico para sua configuração.

4. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único, e 27; CPC, arts. 76, 99, § 3º, 100, 429, II, e 1.010, II e III; CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Súmula 54; STJ, Tema 466, Tema 929, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, REsp 2.052.228/DF; TJ/MT, RAC 1017056-25.2020.8.11.0041, RAC 1000143-06.2016.8.11.0009, AgR 124190/2015, RecInom 1039106-97.2022.8.11.0001.
”

Pois bem.

No caso vertente, o Banco Embargante alega omissão do acórdão quanto à “
compensação dos valores depositados na conta da parte autora
”, sustentando que a decisão deveria autorizar expressamente tal compensação.

Ocorre que, após detida análise do acórdão embargado, não se vislumbra a alegada omissão. Pelo contrário,
o acórdão foi cristalino ao abordar a questão da suposta transferência de valores
, conforme se extrai do seguinte excerto:

“Cabe destacar, ainda, que o Requerido/Apelante
BANCO SAFRA S.A
. sequer apresentou documentos comprobatórios da
transferência
do valor do empréstimo para a
conta bancária de
MARIA JOSE DOS REIS
, limitando-se a afirmar genericamente que o montante foi disponibilizado.”

Vê-se que voto condutor foi enfático ao consignar que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar sequer a efetiva transferência do valor do empréstimo para a conta da consumidora, limitando-se a “
afirmações genéricas
” sobre tal disponibilização.

Mais adiante, o acórdão reiterou:

“Ocorre que, como bem pontuou o Juízo de primeiro grau, o Banco Requerido/Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico, limitando-se a juntar aos autos telas de seu sistema interno ("prints" de tela), sem apresentar o instrumento contratual ou qualquer outro documento que comprovasse inequivocamente a manifestação de vontade de
MARIA JOSE DOS REIS
.
”

Desta feita, para que seja possível cogitar de compensação entre créditos e débitos, imprescindível é a demonstração inequívoca da existência de ambos os valores.

Todavia, no caso concreto, o acórdão embargado concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, pela inexistência do próprio vínculo contratual, reconhecendo que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar:
(i)
a celebração do contrato; e
(ii)
a transferência do valor do empréstimo.

Como corolário lógico, inexistindo prova da transferência do valor (crédito em favor da consumidora), não há que se falar em compensação, configurando-se a argumentação do embargante em evidente falácia retórica.

Outrossim, constata-se que o acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.061, segundo a qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso, o Banco Embargante, outrora Apelante, limitou-se a apresentar
"prints"
de tela de seu sistema interno, documentos unilaterais desprovidos de força probante suficiente para comprovar a contratação, quanto mais a transferência do valor.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o acórdão fundamentou adequadamente a devolução em dobro com base no Tema n. 929/STJ, que dispensou a prova de má-fé do fornecedor, exigindo apenas que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Tal fundamentação é suficiente e não demanda complementação ou esclarecimento adicional sobre eventual compensação de valores não comprovados.

Destaca-se, por derradeiro, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025